Tribunal: STF
Processo: Rcl 62115
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por FBZ Comércio de Carnes Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18 nos autos da Ação Trabalhista 0011624-44.2021.5.18.0241, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que “o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região transgrediu do entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, anulando um contrato lícito de prestação de serviços, por entender, erroneamente, a existência de fraude, justificando o reconhecimento de vínculo empregatício [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Prossegue argumentando que:



    “No caso sob análise, restou claro no acórdão reclamado que a contratação ocorreu sob livre vontade entre as partes, tendo a FBZ explanado todos os termos da prestação de serviços como mera proposta para Viviane, que os aceitou visualizando a liberdade profissional adquirida para prestar serviços à terceiros, o aumento massivo em sua remuneração e a autonomia oriunda da inexistência de subordinação.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] 



    e) a cassação do acórdão prolatado pelo e. TRT da 18ª Região, nos autos sob o nº 0011624-44.2021.5.18.0241, declarando a validade do contrato firmado entre as partes e a inexistência de vínculo empregatício dele decorrente, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no Tema de Repercussão Geral 725; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT18 assim decidiu:



    “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL PATRONAL. ÔNUS DA PROVA. A responsabilidade civil decorre da premissa normativa ‘aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete’ (art. 186 do CC). Ônus da prova de fatos ato ilícito constitutivos do direito é do autor da ação - art. 818, I, da CLT. Hipótese de responsabilidade subjetiva cujos elementos configuradores da responsabilidade civil não foram comprovados.” (doc. eletrônico 19, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] 



    A par do conjunto probatório, constato que as razões contidas na peça recursal não são suficientes para afastar o resultado da sentença, sobretudo porque todos os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia em torno da pretensão supra foram devidamente enfrentados.



    Dada a clareza e robustez de fundamentos, por economia e celeridade processual, peço vênia ao magistrado sentenciante e adoto como razões de decidir os fundamentos expendidos:



    ‘[...]



    Por outro lado, registro que a reclamada, nos termos do art. 2º, da CLT, tem ampla liberdade para organizar sua produção da forma que melhor lhe aprouver, podendo se valer de vendedores empregados ou de representantes comerciais para a venda de sua produção, mas desde que respeite as diferenças entre os estatutos próprios dos empregados e dos representantes, o que não ocorreu no caso, como visto acima. Não pode a reclamada, por mera conveniência momentânea, dizer que o quadro de vendedores é composto de empregados, depois que esse mesmo quadro é de representantes comerciais, para logo em seguida dizer novamente que são empregados, quando não se identifica nenhuma mudança substancial que permita reconhecer a diferença.



    Por último, registro que não se pode ver toda a atividade econômica do País apenas com as lentes do art. 3°, da CLT, porque, se de um lado a regra é o trabalho subordinado, de outro, também é sabido que muitas exceções existem, e a modernização da economia e suas relações clamam por novas perspectivas de enquadramento do trabalho humano, até porque a condição de trabalhador autônomo ou empresário, longe de ser prejudicial, pode, em inúmeros casos, ser benéfica para o trabalhador que pode ter um padrão de ganhos muito superior ao auferido na condição de empregado, com muito mais liberdade para trabalhar, podendo, se assim lhe aprouver, até desenvolver outra atividade econômica.



    Isso, contudo, não leva à automática conclusão de que apenas porque ocorreu um aumento das comissões dos vendedores empregados depois que passaram a ser representantes, que estaria descaracterizada a relação de emprego, porque o aumento da comissão certamente é compensado pela perda do direito ao FGTS (8% ao mês), 13º salário (8,3%), férias + 1/3 (10,8%), INSS (+- 10%), entre outros direitos garantidos aos empregados.



    A prova, a meu ver, não é unânime, mas é francamente favorável à tese da inicial acerca da existência de vínculo empregatício.



    Com essas considerações, reconheço o contrato de emprego da reclamante de 11.03.2020 a 30.04.2021 (data do distrato), f. 176 (PDF).’



    Mantenho a sentença que reconheceu o vínculo de emprego e condenou reclamada ao pagamento de créditos rescisórios pertinentes à modalidade contratual.” (doc. eletrônico 19, pp. 6-14).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, aludida pelos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, inclusive testemunhais, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.  



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes.



    3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator